Tribunal: TJDFT
Processo: 0741401-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA EM ANDAMENTO. CONDICIONAMENTO DE PAGAMENTO AO TRÂNSITO DA AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil estabelece que “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória” (art. 969).
2. No caso, o pedido de tutela provisória para fins de suspensão de execuções foi indeferido pelo relator da ação rescisória em 07/06/2024, juiz natural para decidir a matéria.
3. O juiz da execução não pode condicionar a expedição ou levantamento de precatório ao trânsito em julgado da ação rescisória, posto que a competência para tanto, com fundamento na existência de ação rescisória em curso, é exclusiva do órgão responsável por apreciar aquela ação.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.